Tribunal: STF
Processo: ADI 299
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-20
Data de publicação: 1991-06-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART.
103, IX. FEDERAÇÃO NACIONAL DA POLICIA CIVIL (FENAPOL). MESMO
DEIXANDO A MARGEM A DISCUSSÃO EM TORNO DO REGISTRO DA AUTORA EM
ÂMBITO FEDERAL, CERTO E QUE DE CONFEDERAÇÃO SINDICAL NÃO SE TRATA,
MAS, TÃO-SÓ, DE FEDERAÇÃO DE SINDICATOS, ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO
GRAU. E A AUTORA INTEGRADA, TAMBÉM, POR ENTIDADES SINDICAIS DE
PRIMEIRO GRAU E, AINDA, POR ASSOCIAÇÕES DE SERVIDORES POLICIAIS, DE
DIVERSIFICADA ORDEM. FALTA DE LEGITIMIDADE  ATIVA, AD CAUSAM, DA
AUTORA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA,
JULGANDO-SE PREJUDICADA A MEDIDA CAUTELAR.